Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-89.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-89.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO SCARPAZZA - CPF: 911.655.471-04 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), GUILHERME LIMA BORGES - CPF: 041.752.476-53 (APELADO), JOSE LUIZ EMERICK - CPF: 654.674.697-20 (APELADO), ESPÓLIO DE GUILHERME LIMA BORGES (APELADO), GUILHERME LIMA BORGES - CPF: 041.752.476-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA DA SILVA GONÇALVES BORGES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), NILMA DA SILVA GONCALVES - CPF: 460.454.811-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1003081-89.2021.8.11.0011

APELANTE: ADRIANO SCARPAZZA

APELADOS: ESPÓLIO DE GUILHERME LIMA BORGES e JOSE LUIZ EMERICK

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE –

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE QUE RECAI SOBRE EXEQUENTE EMBARGADO – TESES 1.2, 1.3 E 1.4 DO TEMA 243 DO STJ FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DO BEM, TAMPOUCO DE QUE O EMBARGANTE POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADQUIRI-LO – ATO FORMAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -

– BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE PROVA DA LEGÍTIMA AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Tese 1.4 do
Tema 243 do STJ
, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, muito menos da constrição do bem, recai sobre o exequente embargado o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do executado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

No entanto, não há como reconhecer a alegada boa-fé do terceiro adquirente e a consequente validade da aquisição do imóvel, se as provas colacionadas aos autos demonstram que a transação ocorreu por meio de contrato particular de compra e venda sem reconhecimento de firma em cartório e não foi colacionado pelo adquirente nenhum comprovante do efetivo pagamento do bem, ou mesmo que tenha sido relacionado em sua Declaração Anual de Imposto de Renda, tampouco de que o embargante possua condições financeiras para adquirir a propriedade, cujas parcelas superam em mais de três vezes o seu salário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANO SCARPAZZA
nos
Embargos de Terceiro
opostos em desfavor de
ESPÓLIO DE GUILHERME LIMA BORGES,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante que restou devidamente comprovado o pagamento dos lotes objeto dos embargos, bem como defende a inexistência de fraude à execução, uma vez que não houve registro prévio da existência da ação ou de penhora na matrícula do imóvel, cabendo ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente.

Alega que não agiu de má-fé pois não tinha conhecimento das dívidas ou processos em nome do recorrido JOSÉ LUIZ EMERIK (alienante do imóvel), tampouco sobre as restrições dos terrenos.

Assevera que a ação principal (processo no 0002490- 38.2007.8.11.0011) tramita em segredo de justiça, o que impossibilitou a ciência do apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o cancelamento da constrição realizada sobre os lotes/terrenos, reconhecendo o domínio e posse dos imóveis pelo apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203060981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o embargante, ora apelante, adquiriu, em 15/01/2020, do embargado JOSÉ LUIZ EMERIK, os seguintes imóveis:

- 01 (um) terreno localizado na Avenida dos Imigrantes, no. 2343, Lote 01, Quadra 038, do Loteamento Arlindo Mateus da Costa, na Zona Urbana do Município de Glória D’Oeste-MT, CEP: 78.293-000;

- 01 (um) terreno localizado na Rua Antônio Barbosa, no. 2030, Lote 16, Quadra 038, do Loteamento Arlindo Mateus da Costa, na Zona Urbana do Município de Glória D’Oeste-MT, CEP: 78.293-000.

Segundo o embargante, os terrenos foram totalmente quitados em 06/06/2020, ocasião em que deveria ser transmitida as propriedades. Contudo, ao iniciar o trâmite para transferência dos imóveis junto à Prefeitura, tomou conhecimento sobre a existência de uma ordem judicial, determinada nos autos do
Cumprimento de Sentença
da Ação de Cobrança por Prestação de Serviços de Corretagem no
0002490- 38.2007.8.11.0011
, para que os imóveis fossem transferidos para o nome do embargado ESPÓLIO DE GUILHERME LIMA BORGES.

Sob a alegação de que não há fraude contra credores, pois a adquirente não tinha ciência do processo de execução, foram opostos os presentes embargos de terceiro.

Pois bem.

Conforme cediço, ao julgar o REsp n. 956.943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia em
recurso repetitivo
, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigmas assim destacadas:

“
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
.”

Como se pode depreender das teses 1.2, 1.3 e 1.4 do referido Tema, o fato de a aquisição do imóvel pelo embargante ter se dado após a citação do alienante em ação capaz de levá-lo à insolvência não é razão suficiente para o deferimento da liminar ou tutela de urgência em autos de embargos de terceiro.

Segundo a Tese 1.4, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, incumbirá ao credor, em regra, o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do inadimplente demandado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

No caso, o apelante alega
que é terceiro de boa-fé, uma vez que não houve registro prévio da existência da ação ou de penhora na matrícula do imóvel, bem como que não tinha conhecimento sobre as dívidas ou processos em nome do recorrido JOSÉ LUIZ EMERIK (alienante do imóvel). E ainda, que a ação principal tramita em segredo de justiça, o que impossibilitou a sua ciência.

Ocorre que o simples fato de não existir a averbação da ação ou registro da penhora na matrícula do imóvel (o que não restou comprovado nos autos) não impede o juízo de exigir da embargante as provas mínimas da efetiva ocorrência do negócio a obstaculizar a constrição, ou mesmo buscar, dentro arcabouço probatório, elementos capazes de afastar a boa-fé invocada pelo adquirente.

E neste particular, observa-se dos autos que apesar das alegações do apelante, a suposta aquisição do imóvel teria ocorrido por meio de contrato particular de compra e venda
sem firma reconhecida em Cartório
(ID 203067133).

O embargante (administrador) também não colacionou aos autos comprovantes do efetivo pagamento do imóvel, tampouco de que possui condições financeiras de adquiri-lo, sobretudo ao se levar em consideração o preço supostamente ajustado pela propriedade, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e o valor das parcelas mensais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), os quais não são compatíveis com o salário do apelante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme declaração de trabalho constante no ID 203067144. Aliás, o embargante sequer se deu ao trabalho de colacionar aos autos a Declaração de Imposto de Renda dos anos seguintes à suposta aquisição, a fim de demonstrar a integração do bem ao seu patrimônio. Tais elementos probatórios afastariam a ocorrência de fraude contra credores.

Ademais, a despeito de o embargante alegar que não existia nenhuma restrição nas matrículas dos imóveis à época do negócio, o fato é não colacionou nenhuma prova nesse sentido, uma vez que não consta dos autos a matrícula atualizada dos lotes em questão.

Logo, não há como reconhecer a alegada boa-fé do terceiro adquirente e a consequente validade da aquisição do imóvel se as provas colacionadas aos autos
demonstram que a transação ocorreu por meio de contrato particular de compra e venda sem reconhecimento de firma em cartório e não foi colacionado nenhum comprovante do efetivo pagamento do bem, tampouco de que o embargante possua condições financeiras para adquirir a propriedade, cujas parcelas superam em mais de três vezes o seu salário.

Desse modo, tem-se por afastada a possibilidade de reconhecimento de sua boa-fé.

Desta feita, não demonstrados os requisitos do
caput
do art.674 do CPC/15 a ensejar a blindagem patrimonial do embargante, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024